Tribunal: TJDFT
Processo: 0019364-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0019364-61.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SEITIRO OGURO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PAULO SEITIRO OGURO, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O Acórdão n. 20398712 (ID 18420252) negou provimento a agravo interno contra a decisão (ID 17427938) que determinou a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). Os acórdãos dos processos paradigmas do Tema 1.012 do Superior Tribunal de Justiça transitaram em julgado em 17/02/2021 (ID 23507047). Intimem-se as partes para, no prazo de dez (10) dias, se manifestarem sobre o retorno dos autos e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.012. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator